Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-29.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800275-29.2020.8.14.0072

APELANTE: LUCIANO ULATOSKI, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, LUCIANO ULATOSKI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO
S.

1 –
Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 –
O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 -
Em sentença, o MM. Juízo
a quo
condenou o Município de Medicilândia a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais da vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”;

4 –
No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 -
No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 -
Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 –
Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
0800275-29.2020.8.14.0072

interpostos pelo
MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA e por
LUCIANO ULATOSK,
contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/Pa, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

Narram os autos que o autor é servidor efetivo do Município de Medicilândia e que tomou posse no cargo de professora enquanto estava vigente a Lei nº 377/2010, referente ao Plano de Cargos e Carreiras. Aduziu que tal lei previa o direito
ao adicional de titulação
incidente sobre o vencimento-base em 40% (quarenta por cento) para servidores com nível superior, calculado sobre o piso salarial de nível médio e 35% (trinta e cinco por cento) para os com especialização, calculado sobre o piso salarial da graduação.

Relatou que tal Lei fora revogada pela Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação do Município de Medicilândia, e que a nova legislação reduziu a variação dos percentuais para os professores que possuíam nível superior de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento), e o valor do adicional de especialização de 35% (trinta e cinco por cento) para 10% (dez por cento).

Destacou que antes da revogação do referido adicional, a prefeitura vinha efetuando o pagamento em percentual abaixo do que era devido, o que, inclusive, foi objeto do Mandado de Segurança nº 0000681-59.2015.814.0072.

Informou que o
adicional de regência de classe
no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) também fora suprimido pelo novo Plano de Cargos e Carreira, e que a parte autora o recebeu até abril de 2017.

Relatou que não recebeu de julho/2015 até hoje a VPI de graduação. O adicional de titulação de Nível Superior/graduação que passou com a nova lei (LC 001/15, art. 18) a integrar o vencimento base (variação de percentuais entre níveis calculados sobre o vencimento base do nível anterior) passou a ser de 20% a este título. Assim, a diferença entre este e o percentual antes devido por meio da Lei 377/2010 que era de 40%, ou seja, o valor correspondente a 20% deveria vir na remuneração como VPI (vantagem pessoal), o que não ocorreu.

Por fim, requereu a procedência da ação para condenar o Município ao pagamento do valor bruto de R$52.774,36 (cinquenta e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) ainda não atualizados, distribuídos conforme apresentado no demonstrativo de débito e memória de cálculo em anexo, sendo: 1- R$23.467,99 DE VPI REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA DE ABRIL/2017 ATÉ HOJE - (VALOR CORRESPONDENTE A 25% SOBRE VCTO BASE); 2- R$29.306,37 DE VPI GRADUAÇÃO, VALOR CORRESPONDENTE A 20% DO ADICIONAL DE TITULAÇÃO LEI 377/10 DEVIDA DE JULHO/2015 EM DIANTE.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais da vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010”;

B) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), de julho de 2015 até o ajuizamento da ação;

DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais aos advogados Helen Cristina Aguiar da Silva e Felipe Wallan da Costa Nazareth no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação, corrigidos monetariamente pelo índice IPCA.

Fixo os honorários advocatícios em favor do(a) advogado(a) da parte autora no valor correspondente a 10% sobre os valores que vierem a ser apurados em liquidação do item “b”, nos termos do ar. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Como houve divergência entre o valor pleiteado e o da condenação, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca, razão pela qual CONDENO a parte Autora ao pagamento de 40% dos aludidos valores em favor do patrono da parte requerida, a título de honorários, e esta, por sua vez, fica condenada ao pagamento de 60% dos mencionados valores em favor do patrono daquela. A mesma proporção deverá ser observada no que tange às despesas processuais.

Sem custas pelo Réu, pois não houve a antecipação de despesas judiciais pela parte vencedora (art. 40, § único da Lei Estadual nº 8.328/1015).

Inconformado,
o Município de Medicilândia interpôs o presente recurso de Apelação,
afirmando que inexiste direito adquirido após a supressão do adicional de regência de classe diante da extinção da verba.

Alega a inexistência de ilegalidade na supressão dos adicionais de regência de classe e de titulação a partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, tendo em vista que o servidor público não possuía direito adquirido na composição de sua remuneração.

Afirma que os adicionais possuem natureza transitória, portanto, impassível de incorporação ao vencimento-base, excluindo-se da garantia da irredutibilidade salarial.

Defende que o instituto da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VPNI é vantagem pecuniária, concedida por leis específicas, de caráter pessoal, sem definição específica e, portanto, cada lei que define uma VPNI constitui os requisitos da sua existência. Pode decorrer de extinção de gratificação, complementação salarial, reestruturação de planos de carreira entre outros, conforme disposto em lei.

No âmbito do Município de Medicilândia, inexiste lei específica que regule a VPNI, ou seja, inexiste ato normativo que disponha de forma específica sobre como se daria tal instituição.

Tece comentários quanto a obediência ao princípio da legalidade administrativa; a ausência de incorporação das gratificações e remuneração do servidor; a necessidade de adequação do índice de correção e aplicação de juros, e por fim, requer provimento ao recuso para reformar a sentença
a quo.

Apresentadas Contrarrazões, o Apelado refutou todo o alegado, pugnando pela total improcedência do apelo.

Não obstante,
também interpôs recurso de Apelação
, afirmando, em suma, que há direito adquirido ao recebimento do adicional de regência de classe, que a verba era de caráter permanente e que a supressão viola o princípio da irredutibilidade salarial. Requer a concessão do adicional de regência de classe, com pagamentos efetuados sob a denominação de Vantagem Pessoal Inominada (VPI), bem como o afastamento da condenação em custas e sucumbência recíproca.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação do Município de Medicilândia, e pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação do Autor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da sentença que condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10) fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

Embora revogada a Lei Municipal nº 377/2010 (antigo plano de cargos,
carreira e remuneração dos trabalhadores da educação pública do Município de Medicilândia) por oportunidade da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 (novo PCCR de Medicilândia), percebe-se que os pedidos veiculados na inicial têm como fundamento o pagamento de adicionais previstos na norma revogada, a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VPNI.
A partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 (novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais em Educação Básica do Município de Medicilândia), houve revogação de todos os termos da Lei Municipal nº 377/2010.

Não se pode olvidar que ambas as leis reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração. Nesse sentido, extrai-se das normas que
vencimento
é a contraprestação monetária devida
pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições,
sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais
, enquanto
remuneração
é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais).
Vejamos:

Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...]

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;
IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

Art. 24 –
A remuneração
dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia
corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus
, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...]

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

Art. 17.
A remuneração
dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia
corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus
, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

As leis também definiram a Progressão Funcional como a mudança de uma referência de vencimento base para outra, sem caráter de parcela remuneratória adicional ou eventual.

A Progressão Funcional não reflete hipótese de gratificação
eventual, mas incorporação de majoração do próprio valor de referência do vencimento base
, motivado pela formação acadêmica do servidor público; já
os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias
, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, e não se incorporam à remuneração do servidor.

O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro, 29ª Edição, p.470, ensina que com o fim da prestação do serviço extraordinário, também cessa o direito de percepção da gratificação. Leia-se:

“Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo
e
propter

laborem
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou
desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.”

No presente caso, o adicional de regência restou revogado pela lei posterior de forma expressa, inexistindo direito adquirido na hipótese, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Portanto, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, entendo inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da parte requerente a partir de abril/2017, por mostrar-se em consonância às normas e fatos envolvidos na demanda.

No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores.

A Lei Complementar nº 001/2015 manteve a estrutura da carreira, mas diminuiu os percentuais dos adicionais de graduação (de 40% para 20%) e de especialização (de 35% para 10%), o que comina em considerável perda nos vencimentos dos servidores regidos pela lei anterior.

Vejamos o atual dispositivo legal:

“Art. 18. O valor dos vencimentos correspondentes aos níveis da carreira do Magistério Público Municipal será definido através dos seguintes percentuais:

I – 20% (vinte por cento), do nível I para o nível II, no sentido vertical;

II – 10% (dez por cento), do nível II para o nível III, no sentido vertical;
III – 10% (dez por cento), do nível III para o nível IV, no sentido vertical;

IV - 10% (dez por cento), do nível IV para o nível V, no sentido
vertical.”

A Constituição Federal, por meio do art. 37, XV, prevê que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

Neste viés, os servidores que ingressaram na função pública efetiva ainda na vigência da Lei Municipal nº 377/2010, tinham incorporados 40% sobre o vencimento-base a título de Adicional de Nível Superior, e 35% a título de Adicional de Especialização. A minoração dos percentuais com o advento da Lei Complementar nº 001/2015 configura redução inconstitucional dos vencimentos dos servidores efetivos, em total oposição ao que prevê o supramencionado art. 37, XV, da Constituição Federal.

Conforme entendimento pacífico perante o Supremo Tribunal Federal,
por não possuir o servidor direito adquirido a regime jurídico remuneratório, pode a Administração Pública promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo dos vencimentos, desde que, com isso, não haja diminuição no valor nominal global percebido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo legal. (RE 1218103 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2022 PUBLIC 12 04-2022)

Servidores estaduais: a jurisprudência do Supremo Tribunal não reconhece a existência de direito adquirido, em razão da estabilidade financeira, a regime remuneratório anterior, aos servidores que incorporaram vantagens atribuídas a cargos e funções cujo cálculo foi desvinculado por legislação posterior, se ditada para o futuro e respeitada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes (RE 226.462, Pertence, T. Pleno, RTJ 177/973; RREE 222.480 e 223.425, Moreira Alves, T. Pleno, 9.12.98; AI 465.090-AgR, 1ª T., Pertence, DJ 23.04.2004).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO A QUINQUÊNIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/1998. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento firmado no julgamento do RE 563.708/MS, deve-se compatibilizar a aplicação imediata do art. 37, XIV, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, e a ausência de direito adquirido a regime jurídico, com a garantia à irredutibilidade nominal de vencimentos. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1207792 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 08-02- 2021 PUBLIC 09-02-2021)

Portanto, ao minorar o percentual de cálculo do Adicional de Nív
el Superior, a Administração Pública municipal deveria ter se atentado ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado referida vantagem à época da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, e disposto sobre meios de compensação do percentual suprimido.

Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível
Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº
001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por
cento) relativa ao Adicional de Especialização.

Saliento, também, que são devidos os percentuais descritos na Lei Complementar nº 0001/2015 e os valores não adimplidos, conforme determinado na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de haver sido revogada a Lei Municipal nº 377/2010, a sua revogação não extingue o direito de receber os valores que lhe diziam respeito quando o texto legal ainda estava vigente, devendo ser observada a prescrição quinquenal.

Deste modo, não vislumbro retificações a serem feitas na sentença proferida pelo MM. Juízo singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/12/2023